Tribunal: STF
Processo: RE 87622
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL -
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IDENTIDADE OU SEMELHANCA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PADROES. REFERENCIA A REPOSITORIO NÃO
AUTORIZADO, NOS TERMOS DO ART. 95 DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.